Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2°, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. De acordo com o art. 85, § 2°, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor os honorários advocatícios, fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. A regra processual disposta no § 8o do art. 85 do CPC deve ser aplicada quando o valor da causa é muito baixo ou seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado pela parte que se sagrou vitoriosa na demanda.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.